Tribunal: TJES
Processo: 5021491-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021491-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA LEITE NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/95. ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO APENAS PELO VENCIDO. EMBARGOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16431240) opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 16328613), que, por maioria, deu provimento ao recurso da parte autora para reformar a sentença de improcedência.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de erro material , porquanto condenou a parte
recorrida
(o banco) ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação. Sustenta, ainda, que, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, no âmbito dos Juizados Especiais, somente o
recorrente
vencido (quando o recurso é negado ou não conhecido) deve ser condenado em honorários. Assevera, por fim, que tendo o recurso da parte autora sido integralmente provido, não há previsão legal para a condenação da parte
recorrida
(o banco embargante) em verbas de sucumbência.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. O pleito recursal merece acolhida. Compulsando os autos, verifica-se que o v. acórdão embargado incorreu em manifesto erro material ao impor à parte então recorrida, que não sucumbiu no campo recursal, o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Tal condenação contraria frontalmente a literalidade do art. 55 da Lei nº 9.099/95, que restringe a condenação sucumbencial em segundo grau exclusivamente ao recorrente vencido. Ressalte-se que a correção deste vício configura mero ajuste formal à legislação de regência, sem que haja alteração do mérito quanto ao provimento do recurso da parte autora. Dessarte, o provimento dos embargos para decotar a verba sucumbencial indevida é medida que se impõe.

5. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
DAR-LHES PROVIMENTO
a fim de
REFORMAR
o Acórdão recorrido para afastar a condenação da parte recorrida no pagamento de verbas sucumbenciais.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)